Tribunal: TJES
Processo: 0032708-72.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032708-72.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E LESÃO CORPORAL CULPOSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra a sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o apelante pela prática de dois crimes de homicídio culposo e um de lesão corporal culposa, previstos nos arts. 302, caput (por duas vezes), e 303, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 70 do Código Penal, à pena de 2 anos, 4 meses e 24 dias de detenção, em regime inicial aberto, e 7 meses e 6 dias de suspensão do direito de dirigir, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A defesa alegou, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao delito de lesão corporal culposa e, no mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento e a substituição da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal com base na pena concretamente aplicada; (ii) subsidiariamente, analisar a suficiência de provas e a legalidade da dosimetria da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva após o trânsito em julgado para a acusação rege-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

4. As penas impostas nos autos — 2 anos (art. 302 do CTB, por vítima), e 6 meses e 22 dias (art. 303 do CTB) — atraem os prazos prescricionais de 4 e 3 anos, respectivamente, conforme art. 109, incisos V e VI, do Código Penal.

5. Verifica-se que entre o recebimento da denúncia (04/12/2018) e a prolação da sentença (17/10/2023) decorreu período superior aos prazos prescricionais aplicáveis, sem recurso da acusação, configurando-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

6. Reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição, ficam prejudicadas as demais alegações recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva estatal após sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

2. Aplica-se o prazo prescricional de 4 anos para penas superiores a 1 ano e não superiores a 2 anos (art. 109, V, do CP), e de 3 anos para penas inferiores a 1 ano (art. 109, VI, do CP).

3. Transcorrido prazo superior aos marcos legais entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, sem recurso da acusação, impõe-se o reconhecimento da prescrição e a consequente extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 107, IV; 109, V e VI; 110, § 1º; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 302, caput, e 303, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/03/2020, DJe 24/03/2020; TJES, APCr 0018372-29.2019.8.08.0035, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, j. 02/04/2025; TJES, APCr 0000129-37.2015.8.08.0048, Rel. Des. Willian Silva, j. 29/09/2021, DJES 07/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FERNANDO NASCIMENTO
em face da Sentença constante do id 13879138 - fls. 272/280, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 302, caput (2x), e 303,
caput
(1x), ambos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 70 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de suspensão do direito de dirigir, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Razões recursais apresentadas no id 13879138 - fls. 306/308, por meio das quais a defesa, preliminarmente, requer o reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao delito de lesão corporal culposa.

No mérito, pleiteia a absolvição quanto ao crime de homicídio culposo, por ausência de provas suficientes à condenação, e subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento de pena, ao argumento de que os delitos imputados não são idênticos, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por preencher os requisitos legais.

Contrarrazões, id 15055911, para que seja declarada, de ofício, a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça para que seja declarada extinta a punibilidade do apelante, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa (id 15101080).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
FERNANDO NASCIMENTO
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 302, caput (2x), e 303, caput (1x), ambos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 70 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de suspensão do direito de dirigir, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Analisando os autos, extrai-se que a inicial acusatória narra que no dia 26 de setembro de 2017, por volta das 16h04, na BR-101 (km 317.9), os acusados José Luiz Pio da Silva e Fernando Nascimento conduziam, respectivamente, os caminhões Scania (placa MTH-6491) e Volvo (placa OVI-5280), ambos em alta velocidade e no mesmo sentido (Guarapari/Viana), quando José Luiz, de forma imprudente, mudou de faixa e colidiu lateralmente com o veículo de Fernando.

Consta ainda, que com o impacto, os caminhões invadiram a contramão e colidiram frontalmente com o automóvel GM/Vectra (placa DVD-5475), ocupado por Marcos Rogério Brandão (condutor), sua esposa Jussara Alves Freire Brandão e a amiga Elizabeth Siqueira Guimarães.

Em razão do acidente, Elizabeth faleceu no local, enquanto Jussara morreu no dia seguinte. Marcos Rogério sofreu graves lesões, ficando incapacitado por mais de 30 dias, conforme laudo médico.

Nas razões recursais, apresentadas no id 13879138 - fls. 306/308, por meio das quais a defesa, preliminarmente, requer o reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao delito de lesão corporal culposa.

No mérito, pleiteia a absolvição quanto ao crime de homicídio culposo, por ausência de provas suficientes à condenação, e subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento de pena, ao argumento de que os delitos imputados não são idênticos, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por preencher os requisitos legais.

O Ministério Público de 1º grau e a Douta Procuradoria de Justiça manifestaram-se pela declaração da extinção da punibilidade do apelante diante da ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.

Tecidas tais premissas, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
in casu
.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso, razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º, do CPP, a qual se regula pela pena aplicada no decreto condenatório, a saber:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No presente caso, as penas privativas de liberdade impostas ao acusado a) dois anos de detenção (art. 302 do CTB - em relação à vítima Elizabeth Siqueira Guimarães), b) dois anos de detenção (art. 302 do CTB - em relação à vítima Jussara Alves Freire Brandão) e c) seis meses e vinte e dois dias de detenção (art. 303 do CTB - em relação ao ofendido Marcos Rogério Brandão), atraem a incidência dos prazos prescricionais de 03 (três) anos para o delito do artigo 303 do CTB e 04 (quatro) anos para o delito do artigo 302 do CTB, consoante o art. 109, incisos V e VI, do Código Penal:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Compulsando os autos, verifica-se que os crimes foram praticados em 26/09/2017 e a denúncia foi recebida em 04/12/2018 (id 13879138 - fl. 133), enquanto a sentença condenatória fora proferida em 17/10/2023 (id 13879138 - fls. 272/280).

Como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia em 04/12/2018 e a prolação do decreto condenatório (17/10/2023), transcorreu período superior a 04 (quatro) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal do acusado.

Assim, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, conforme já assentado por este Tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, CAPUT E § 1º, II, DA LEI Nº 9.503/1997. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRAZO TRIENAL. ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, caput e § 1º, II, da Lei nº 9.503/1997), à pena de 6 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, 11 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 6 meses. A defesa alega a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando o transcurso de prazo superior ao aplicável na espécie. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando o tempo decorrido entre os marcos interruptivos; (II) subsidiariamente, analisar a suficiência das provas para sustentar a condenação. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação regula-se pela pena aplicada na sentença. 4. No caso, a pena aplicada de 6 meses e 22 dias de detenção prescreve em 3 anos, conforme o art. 109, VI, do Código Penal, uma vez que é inferior a 1 ano. 5. Entre o recebimento da denúncia (26/09/2019) e a publicação da sentença condenatória (19/02/2023), transcorreu prazo superior a 3 anos, configurando a prescrição da pretensão punitiva estatal. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão punitiva estatal após sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação regula-se pela pena aplicada, conforme art. 110, § 1º, do Código Penal. 2. A pena inferior a 1 ano prescreve em 3 anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal. 3. Configurada a prescrição entre os marcos interruptivos, impõe-se a extinção da punibilidade do acusado. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 109, VI; 110, § 1º; 107, IV; Lei nº 9.503/1997 (código de trânsito brasileiro), art. 306, caput e § 1º, II. (TJES; APCr 0018372-29.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 02/04/2025)

PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÂNSITO. Pena concreta. Prescrição. Declaração de extinção da punibilidade. 1. Fixadas as penas privativas de liberdade em 8 meses de detenção para o crime previsto no art. 303 do CTB e 6 meses de detenção para o delito previsto no art. 306 do CTB, deve-se observar o lapso prescricional de 4 anos previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal. 2. Considerando o lapso compreendido entre o recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória, não se verificando qualquer causa interruptiva da prescrição ou a interposição de apelo pela acusação, mostra-se evidente a perda da pretensão punitiva estatal diante do transcurso de tempo superior ao marco temporal mencionado. (TJES; APCr 0000129-37.2015.8.08.0048; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 29/09/2021; DJES 07/10/2021)

Dessa forma, prejudicadas ficam as demais teses recursais relativas ao mérito, por força da extinção da punibilidade.

Ante o exposto, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, e, via de consequência,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE FERNANDO NASCIMENTO
, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.